Tribunal: TJPA
Processo: 0806743-10.2025.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806743-10.2025.8.14.0015

APELANTE: JOAO PAULO FIGUEIREDO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0806743-10.2025.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: JOÃO PAULO FIGUEIREDO FERREIRA

ADVOGADA: DRA. ALANA DO SOCORRO AZEVEDO SILVEIRA OAB/PA 26.991

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. PROVA DA MATERIALIDADE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE LAUDO PROVISÓRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. REDUÇÃO DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por João Paulo Figueiredo Ferreira contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa. A defesa postulou a absolvição por ausência de laudo toxicológico definitivo ou, subsidiariamente, a redução da pena, aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, modificação do regime inicial e substituição da pena privativa por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo toxicológico definitivo impede o reconhecimento da materialidade do crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com os consequentes redimensionamento da pena, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser demonstrada por laudo provisório de constatação elaborado por perito oficial, quando este apresenta o mesmo grau de certeza do definitivo, conforme entendimento pacificado pelo STJ (EREsp 1.544.057/RJ), especialmente quando corroborado por demais provas constantes nos autos, como testemunhos e dinâmica da prisão em flagrante.

4.

A ausência do laudo toxicológico definitivo não compromete a validade da condenação quando há laudo provisório regular, assinado por perita oficial e realizado em centro técnico habilitado, o qual confirmou tratar-se de cocaína.

5.

É vedado utilizar inquéritos ou ações penais em curso para afastar a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em respeito ao princípio da presunção de inocência, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.977.027/PR; AgRg no REsp 1891998/SP).

6.

Preenchidos os requisitos legais — primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e ausência de vínculo com organização criminosa —, é cabível a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços), com consequente redimensionamento da pena para 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

7.

Considerada a pena aplicada e o preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução.

8.

Diante da fixação do regime inicial aberto e da substituição da pena, revela-se incompatível a manutenção da prisão preventiva, devendo ser expedido alvará de soltura em favor do apelante.

9.

O pedido de fixação da pena no mínimo legal foi corretamente desconsiderado por ausência de fundamentação específica, em desatenção ao princípio da dialeticidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente conhecido e provido em parte.

11.

Tese de julgamento
:

1.

É possível reconhecer a materialidade do crime de tráfico de drogas com base em laudo de constatação provisório elaborado por perito oficial, quando este assegura o mesmo grau de certeza do definitivo.

2.

A existência de inquéritos ou ações penais em curso não impede, por si só, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

3.

Preenchidos os requisitos legais, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação do regime inicial aberto.

4.

A manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação de regime aberto para o início do cumprimento da pena.

5.

O pedido recursal genérico e sem fundamentação específica quanto à fixação da pena no mínimo legal não deve ser conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; CPP, arts. 158 e 386, II; CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 44; CPC/2015, arts. 932, III e 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.544.057/RJ, Terceira Seção; STJ, REsp 1851791/AM, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 28.02.2020; STJ, AgRg no REsp 1891998/SP, DJe 17.06.2022; STF, HC 122594, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.10.2014.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
parcialmente do recurso e na parte conhecida
DAR-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO
, para reformar a sentença e fixar a pena em
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto,
sendo
cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0806743-10.2025.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: JOÃO PAULO FIGUEIREDO FERREIRA

ADVOGADA: DRA. ALANA DO SOCORRO AZEVEDO SILVEIRA OAB/PA 26.991

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
JOÃO PAULO FIGUEIREDO FERREIRA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 31413848) em resumo, que em 20/06/2025 por volta de 03h10min, na
Rua Paes de Carvalho
, o Apelante foi preso em flagrante durante patrulhamento policial, após tentar evadir-se ao perceber a viatura. Abordado, foram encontrados
83 (oitenta e três) invólucros de substância entorpecente
ocultos no capacete, posteriormente identificados por perícia como
cocaína
, totalizando
28,832g (vinte e oito gramas e oitocentos e trinta e duas miligramas)
. Em sede policial, o Recorrente
negou a autoria dos fatos
.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 31413871), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 31413878), pugnando
pela reforma da decisão para que o apelante absolvido por ausência de materialidade delitiva, devido a não juntada do Laudo Toxicológico Definitivo
.

Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena ao mínimo legal e reconhecimento e aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas com consequente modificação do regime de cumprimento e substituição da reprimenda por restritivas de liberdade.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 31413882, pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 33067399).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Examinando as razões recursais, entendo que a apelação comporta conhecimento parcialmente, tendo em vista que com relação ao pedido de redimensionamento da pena para o mínimo legal, foi formulado de maneira genérica e despido de qualquer fundamentação.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade. Daí se infere a exigência de que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos da decisão judicial atacada, conforme interpretação sistemática do versado nos arts. 932, III

e 1.021, § 1º, do CPC/2015, o que não ocorreu no caso deste recurso, ao menos em relação ao pedido em questão.

Na parte conhecida passo a analisar os pedidos:

1.

Da pretendida absolvição por au
sência de provas de materialidade (Falta Laudo Toxicológico definitivo)

O Apelante sustenta a tese atinente a ausência de provas de materialidade, pleiteando a absolvição ante a ausência de laudo definitivo, o que restaria inviável a sua condenação pelo delito de tráfico de drogas.

A irresignação não merece prosperar, conforme passo a demonstrar:

Anoto em primeiro lugar, que não é caso de se reconhecer ausência de prova da materialidade do delito, pois todo o conjunto probatório apresenta-se harmônico, não havendo nada nos autos que macule a condenação por tráfico de entorpecente
.

Com efeito, a dinâmica dos acontecimentos demonstra que o apelante foi preso em flagrante por policiais
durante patrulhamento policial, após tentar evadir-se ao perceber a viatura. Abordado, foram encontrados
83 (oitenta e três) invólucros de substância entorpecente
ocultos no capacete, posteriormente identificados por perícia como
cocaína
, totalizando
28,832g (vinte e oito gramas e oitocentos e trinta e duas miligramas)
.
.

É certo que, de ordinário, somente com a produção de um laudo conclusivo é possível restar provada a materialidade dos crimes da Lei nº
11.343
/06, justamente para se aferir as características da substância apreendida, trazendo subsídios e segurança ao magistrado para o seu juízo de convencimento. Entretanto, isso não se aplica de forma absoluta, notadamente quando, como no caso em exame, há outros meios de prova capazes de assegurar a ocorrência do delito.

Na hipótese dos autos, como bem entendeu o juízo Singular, é suficiente a prova produzida: Perícia de Análise de Droga de Abuso - Provisório (ID nº 31413834 p. 12) assinado por Perita Oficial da Polícia Científica do Pará, bem como pelos testemunhos prestados em Juízo.

Destaco ainda, que o laudo acima especificado aponta como resultado que o material apreendido se trata de substância entorpecente tendo como base a cocaína.

Nesse viés, entendo que a materialidade do crime de tráfico de drogas objeto dos autos, encontra-se satisfatoriamente demonstrada na medida em que - no caso ora analisado, o laudo provisório permite igual grau de certeza que o laudo definitivo, uma vez que elaborado por perito oficial em Centro de Perícias Científicas equipado para tanto.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS ARTS. 158 E 386, II, AMBOS DO CPP, E DO ART. 50, §§ 1º E 2º, DA LEI N. 11.343/2006.
FALTA DE PROVA DA MATERIALIDADE, POR AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO QUANDO POSSUI O MESMO GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO (EREsp n. 1.544.057/RJ, TERCEIRA SEÇÃO). CIRCUNSTÂNCIA VERIFICADA NO CASO. Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 1851791 AM 2019/0362182-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 28/02/2020)

Desse modo, constato que a materialidade do delito restou plenamente comprovada, revelando suporte probatório suficiente a embasar o decreto condenatório,
razão pela qual deixo de acolher a tese do Apelante
.

2.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado na sua fração máxima com consequente modificação do regime de cumprimento da pena para o aberto e substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos:

A Defesa requereu aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), considerando que o apelante preenche todos os requisitos para a sua concessão.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, a Magistrado deixou de aplicar a referida causa de diminuição com a seguinte fundamentação:

“
INCIDÊNCIA DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06

Inaplicável, no caso concreto, a causa de diminuição de pena prevista pelo § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, na medida em que, o acusado possui outros processos em sua certidão de antecedentes, incluindo um deles pela capitulação no artigo 33 da referida lei, o que indica provável dedicação à prática delitiva. (ID 154004273).

Nesse sentido, inclusive, tem decidido o
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

EMENTA HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.

CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.

1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional.
2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial e a ela pertine a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sujeita ao exame das condições individuais do agente e da conduta em concreto praticada. Conforme exclusão nele expressa, incabível sua aplicação quando o agente for reincidente, ostente maus antecedentes, se dedique a atividades criminosas ou integre grupo destinado a esse fim
.
3. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, acondicionadas em porções passíveis de imediata disseminação, denotam o intenso envolvimento do paciente com o tráfico, a justificar a recusa da aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Inocorrência de
bis in idem
. 5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito. (HC 122594, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 06-10-2014 PUBLIC 07-10-2014).

(
Grifei e sublinhei
)
”

Contudo, conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.977.027/PR, esta decidiu ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS POSTERIORES. TRÂNSITO EM JULGADO. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 444 DO STJ E NOVO ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA TURMAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...)

3. Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral).
O mesmo entendimento se aplica às condenações transitadas em julgado relacionadas a fatos posteriores.

4. (...)

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1891998 SP 2020/0218570-0, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Assim, analisando a certidão de antecedentes criminal do Recorrente (ID nº 31413870), verifico que não há sentenças
com trânsito em julgado
, logo, entendo que o Apelante preenche todos os requisitos, mister proceder a reforma da dosimetria.

Considerando a pena-base fixada na segunda fase de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3 (dois terços), resta fixada a reprimenda em
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, a qual considero definitiva, concreta e final.

Ademais, verifico que, na situação em debate, revela-se cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções, eis que a apelante preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, revelando ser esta substituição, ainda, suficiente à reprovação do crime.

Nesse contexto, o decreto prisional a que foi submetida a recorrente após a prolação da sentença condenatória impugnada, deve ser revogado à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que há muito consagrou o entendimento de que “
a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado
[1]
[2]
". Portanto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA decretada contra
JOÃO PAULO FIGUEIREDO FERREIRA
, brasileiro, natural de Marituba/PA, nascido em 13/05/2001, inscrito no CPF nº 043.387.392-23, filho de Luiza Helena Souza Figueiredo e João Luiz Ferreira, residente e domiciliada no Conjunto Girassol, rouxinol, bairro: Heliolândia, CEP: 68745-739, Castanhal/PA, atualmente custodiado e, por conseguinte,

determino a expedição do competente
ALVARÁ DE SOLTURA
, o qual deverá ser cumprido imediatamente se por
al
não estiver preso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
parcialmente do recurso e na parte conhecida
DOU-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO
, reformando a sentença e fixando a pena em
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto,
sendo
cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2026.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE
. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I -
Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado.
Precedentes. II - Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário (STF – HC N. 138.122, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJE 22.5.2017).

[2]
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006).
PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO
. [...] 2.
Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso
. Precedentes. 3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau (STF – HC N. 130.773, Relatora:

Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJE 23.11.2015).

Belém, 06/03/2026